Tribunal: TJSP
Processo: 1011650-13.2023.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA da ação, que se fundamenta na ausência de comprovação de quitação. Insurgência. Descabimento. A ação de adjudicação compulsória é a via judicial destinada a promover o registro imobiliário necessário à transmissão da propriedade (arts. 15 a 17, do Decreto-Lei no 58/67; arts 1.417 e 1.418, CC). Exige-se para o

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA da ação, que se fundamenta na ausência de comprovação de quitação. Insurgência. Descabimento. A ação de adjudicação compulsória é a via judicial destinada a promover o registro imobiliário necessário à transmissão da propriedade (arts. 15 a 17, do Decreto-Lei no 58/67; arts 1.417 e 1.418, CC). Exige-se para o deferimento da medida que se demonstre a validade do instrumento contratual, a ausência de cláusula de arrependimento e a quitação do preço. Não comprovada cabalmente a quitação do preço, impõe-se a improcedência do pedido. Precedentes. JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO. Inadmissibilidade. A juntada de documento após a prolação da sentença só é admissível quando se tratar de documento novo ou quando comprovado que o documento deixou de ser juntado oportunamente por motivo de força maior, a teor do art. 435, do CPC, o que não é o caso. Sentença mantida por seus próprios fundamentos – Art. 252 do RITJSP. RECURSO DESPROVIDO.